Tribunal: TJMT
Processo: 1003680-35.2021.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003680-35.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), ISAIAS LUIZ - CPF: 082.093.018-02 (APELADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS (DAMS) -
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE COBERTURA - QUEDA DE CAMINHÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO DEMONSTRADO - ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DA DOCUMENTAÇÃO MÉDICA JUNTADA PELA PARTE AUTORA - DISCUSSÃO PRECLUSA - ART. 430 CPC -

NEXO CAUSAL DEMONSTRADO -
DOCUMENTAÇÃO CAPAZ DE COMPROVAR O DESEMBOLSO -
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Se comprovado, o acidente de trânsito que envolva queda de caminhão está acobertado pelo seguro obrigatório DPVAT.

Preclusa a discussão acerca da falsidade documental, porquanto não suscitada em momento processual oportuno, nos moldes estabelecidos pelo artigo 430 do CPC.

Devidamente comprovadas, pelos documentos colacionados ao processo, as despesas realizadas para tratamento médico, em decorrência de acidente de trânsito, é caso de manter a procedência da ação de cobrança do seguro DPVAT.

R E L A T Ó R I O

Apelação nº
1003680-35.2021.8.11.0041

Apelante:
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais

Apelado:
Isaias Luiz

9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Apelação de
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais
.

Ação
: Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT e Reembolso de Despesas Médicas (DAMS) movida por
Isaias Luiz,
em razão de acidente de trânsito ocorrido em 31.12.2020.

Sentença
: julgou procedente a ação, para condenar a ré ao pagamento de R$ 136,00 ao autor, correspondente à restituição de despesas médicas e hospitalares (DAMS). Ainda, condenou a ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em R$ 1.300,00.

Apelação
(Id.

136038305
)
: Sustenta a necessidade de reforma da sentença, por ausência de cobertura do seguro obrigatório DPVAT, ao argumento de que não houve a comprovação da ocorrência de acidente de trânsito, por se tratar de queda de caminhão.

Defende, ainda, a ausência de nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e as despesas médicas realizadas pelo autor, ao argumento de que não foram colacionados ao processo os documentos comprobatórios dos gastos.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 136038309).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apelação nº
1003680-35.2021.8.11.0041

Apelante:
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais

Apelado:
Isaias Luiz

9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

VOTO

Apelação de
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais
contra sentença que julgou procedente a Ação de
Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT e Reembolso de Despesas Médicas (DAMS) movida por
Isaias Luiz
, para condenar a ré ao pagamento de R$ 136,00 ao autor, correspondente à restituição de despesas médicas e hospitalares (DAMS). Ainda, condenou a ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em R$ 1.300,00.

A controvérsia está em saber se comprovada a ocorrência de acidente de trânsito e o nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e as despesas médicas realizadas pelo autor.

A matéria está regulada pela Lei nº 6.194/74, que trata do seguro obrigatório, e em seu artigo 3º dispõe:

“Art. 3° Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: (...)

§ 2° Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos.

§ 3° As despesas de que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo das demais penalidades previstas em lei”.

Da análise do conjunto probatório, observa-se que a parte autora juntou documentos referentes ao atendimento médico, que comprova o atendimento do autor no Hospital e Pronto Socorro de Várzea Grande-MT em 01.01.2021, um dia após o acidente de trânsito e foi submetido a tratamento das lesões, inclusive cirúrgico (Id. 136038811 e seguintes), o que corrobora as informações constantes na petição inicial.

Desta feita, a situação indica que o acidente ocorreu em razão da queda do veículo, o que evidencia que foi a causa determinante para o resultado lesivo, sem o qual não ocorreria o resultado apontado no prontuário médico.

Desse modo, a hipótese dos autos está acobertada pela legislação que rege o seguro obrigatório, máxime porque verificado o nexo de causalidade.

Não prosperam, portanto, as alegações da seguradora de que o acidente não estaria acobertado pelo seguro obrigatório, porquanto resta comprovado que se trata de queda da caminhão.

Assim, o conjunto probatório acostado ao feito demonstra de maneira inequívoca o nexo causal entre o acidente narrado e o dano sofrido, de modo satisfatório a ensejar o direito ao recebimento da indenização securitária, a que alude o artigo 3º, II, da Lei nº 6.194/74 que trata do seguro obrigatório DPVAT.

Nessa linha:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – BOLETIM DE OCORRÊNCIA – COMUNICAÇÃO UNILATERAL - IRRELEVÂNCIA – ADMISSIBILIDADE DE OUTROS MEIOS DE PROVA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – CONFIRMAÇÃO DO LAUDO MÉDICO JUDICIAL - PRECEDENTES – RECURSO DESPROVIDO. I - O BOLETIM de ocorrência não é documento imprescindível nas ações de cobrança do seguro obrigatório, pois existem outras provas que podem atestar a veracidade do alegado.II - Se o laudo pericial realizado em juízo atesta de modo inequívoco o NEXO CAUSAL entre o acidente de trânsito noticiado e o dano sofrido, faz jus a parte autora ao recebimento da indenização do seguro obrigatório DPVAT” (N.U 1011258-88.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019).

Por outro lado, a seguradora apelante alega que é caso de improcedência da ação, porque não teria restado comprovada a ocorrência do acidente, em razão de fraude na documentação médica.

Para tanto, afirma que o documento “Prontuário” trazido pelo autor com a petição inicial (Id. 136038811) é falso.

Aduz que há declarações emitidas pelo Hospital Municipal de Várzea Grande-MT, que atestam a falsidade da mencionada documentação (Id. 136038848).

Acerca da matéria, o CPC dispõe:

“Art. 430. A falsidade deve ser suscitada na contestação, na réplica ou no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da intimação da juntada do documento aos autos”.

No entanto, ao que se percebe, a seguradora deixou de alegar a suposta falsidade no momento oportuno – contestação.

Assim, verifica-se que a discussão com relação à matéria encontra-se preclusa.

Sobre o assunto, é a jurisprudência:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – FALSIDADE DE DOCUMENTO – QUESTÃO OPERADA PELA PRECLUSÃO – AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE – INOCORRÊNCIA – ADMISSIBILIDADE DE OUTROS MEIOS DE PROVA – NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO – CONFIRMAÇÃO DO LAUDO MÉDICO JUDICIAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PEDIDO DE REDUÇÃO - INVIABILIDADE – PRECEDENTES – RECURSO NÃO PROVIDO. I - Consoante o artigo 430 do CPC/15, a arguição de falsidade deve ser suscitada na contestação, na réplica ou no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da intimação da juntada do documento nos autos. II - Se o laudo pericial realizado em juízo atesta de modo inequívoco o nexo causal entre o acidente de trânsito noticiado e o dano sofrido, faz jus a parte autora ao recebimento da indenização do seguro obrigatório DPVAT. III - Os honorários advocatícios estabelecidos dentro de patamar razoável não devem ser modificados” (TJMT, AP 1031611-81.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/08/2020, Publicado no DJE 10/08/2020).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – ARGUIÇÃO DE FALSIDADE DE DOCUMENTO – PRECLUSÃO – INDENIZAÇÃO FIXADA DE ACORDO COM A INVALIDEZ PERMANENTE DO SEGURADO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO CONFIGURADA – SEGURADORA QUE DEVERÁ ARCAR INTEGRALMENTE COM AS CUSTAS E HONORÁRIOS – VALOR MANTIDO – HONORÁRIOS RECURSAIS – APLICAÇÃO DO ART. 85, § 11, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Verifica-se inviável a arguição de falsidade documental, em razão do não atendimento da regra do artigo 430 do Código de Processo Civil, motivo pelo qual foi operada a preclusão, em razão de não ter sido suscitada no momento oportuno. Ainda que o valor arbitrado para o seguro obrigatório por invalidez permanente seja inferior ao pretendido na inicial, a seguradora deve arcar integralmente com as custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio da causalidade. Se a quantia fixada na sentença para os honorários advocatícios é razoável e proporcional, deve ser mantida” (TJMT, AP 1029863-48.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/06/2020, Publicado no DJE 26/06/2020).

Portanto, não há falar em ausência de nexo causal, porque devidamente comprovada a ocorrência de acidente de trânsito.

Ademais, o autor juntou os comprovantes de despesas de que pretende o reembolso (Id. 136038803), referente a gastos com colar cervical, no valor de R$ 136,00.

Em que pese as alegações da seguradora, restou devidamente comprovado o nexo causal entre o acidente de trânsito e a despesa médica a que pretende o reembolso, porquanto consta de maneira expressa do prontuário médico que houve a necessidade de utilização do mencionado colar cervical.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022